Tribunal: TJMT
Processo: 1015730-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015730-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (AGRAVADO), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (AGRAVADO), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (AGRAVADO), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (AGRAVADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (AGRAVADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (AGRAVADO), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (AGRAVADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. FIM DO STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da recuperação judicial que determinou a restituição de bens apreendidos pelo credor fiduciário, sob pena de multa, mesmo após o término do
stay

period
. A controvérsia decorre do pedido de nova prorrogação da blindagem patrimonial, já encerrada em 02/05/2025, e da alegação de essencialidade dos bens à atividade da empresa em recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o juízo da recuperação judicial pode determinar a restituição de bens apreendidos pelo credor fiduciário após o término do
stay

period
, sob o argumento de que os bens são essenciais à atividade do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.101/2005, em seus
arts
. 6o, § 4o, e 49, § 3o, assegura a proteção de bens essenciais alienados fiduciariamente apenas durante o
stay

period
, original ou prorrogado uma única vez, não subsistindo tal proteção após o fim desse prazo.

O § 7o-A do art. 6o, incluído pela Lei no 14.112/2020, limita a atuação do juízo
recuperacional
à suspensão de atos de constrição sobre bens de capital essenciais exclusivamente dentro do período de blindagem.

A prorrogação do

stay

period
é medida excepcional e temporária, cuja extrapolação representa violação ao regime jurídico da alienação fiduciária e ao princípio da segurança jurídica.

A decisão agravada determinou a restituição dos bens apreendidos fora do prazo legal de proteção, estendendo indevidamente os efeitos da blindagem patrimonial.

O acórdão anterior (AI no 1003014-21.2025.8.11.0000) não reconheceu direito à restituição após o término do
stay

period
, limitando a proteção à posse do devedor até 02/05/2025.

A jurisprudência do STJ (REsp 2057372/MT) é firme no sentido de que, encerrado o
stay

period
,
não subsiste a vedação à apreensão de bens essenciais alienados fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A proteção aos bens de capital essenciais à atividade do devedor em recuperação judicial, quando alienados fiduciariamente, subsiste apenas durante o
stay

period
, original ou prorrogado uma única vez.

Encerrado o período de blindagem, é incabível a determinação judicial de restituição de bens apreendidos pelo credor fiduciário, ainda que considerados essenciais.

A competência do juízo
recuperacional
para impedir atos de constrição sobre bens alienados fiduciariamente cessa com o fim do
stay

period
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, §§ 4o e 7o-A, e 49, § 3o; Lei no 13.105/2015 (CPC), art. 69 e art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.04.2023,
DJe
13.04.2023.

R E L A T Ó R I O

AI 1015730-80.2025.8.11.0000

BANCO
CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. X CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial no 1008440-39.2024.8.11.0003, deferiu pedido formulado pelos recuperandos CARLOS ALBERTO DA CUNHA OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA, CLEIDIANE MARQUES INACIO, CLEIDIANE MARQUES INACIO, FERNANDO PADILHA DA CUNHA, FERNANDO PADILHA DA CUNHA, F P DA CUNHA LTDA e VILMA INOCENTES PADILHA DE LIMA, determinando a restituição de maquinários apreendidos pelo agravante no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em s
íntese, sustenta
que
: i)
o juízo
a quo
não
ostenta
competência para deliberar acerca da restituição dos bens apreendidos,
porquanto
a matéria foi objeto do Agravo de Instrumento no 1003014-21.2025.8.11.0000;
ii
) que o acórdão proferido naquele recurso foi claro ao limitar a competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre a proteção aos bens essenciais ao período de blindagem, encerrado em 02/05/2025;
iii
) que o referido acórdão em nenhum momento determinou a restituição dos bens apreendidos; e (
iv
) que não mais subsiste qualquer proibição de retirada e venda dos bens essenciais do estabelecimento dos agravados desde 02/05/2025.

Requer
o
provimento para reformar a decisão agravada, obstando a ordem de devolução dos bens apreendidos.

Por
meio de
decisão monocrática de ID 287499365, deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, considerando que a decisão foi proferida após o encerramento do
stay

period
(02/05/2025) e que havia risco de dano irreversível ao agravante.

Inconformados, os agravados interpuseram Agravo Interno (ID 288761355), sustentando que: (i) a decisão monocrática contraria o deliberado no Agravo de Instrumento no 1003014-21.2025.8.11.0000; (
ii
) os bens são imprescindíveis à atividade dos recuperandos; e (
iii
) que os maquinários foram apreendidos durante o período de blindagem patrimonial, devendo ser restituídos independentemente do término do
stay

period
.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas pelos agravados (ID 292443862), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da determinação de restituição dos bens apreendidos.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pelo agravante (ID 294307394), requerendo o não provimento do recurso e a manutenção da decisão que deferiu o efeito suspensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 298120880, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo Interno e provimento do Agravo de Instrumento, entendendo que
"não mais subsiste qualquer proibição de retirada e de venda dos bens essenciais do estabelecimento dos agravados, tampouco dever de restituição, uma vez que a proteção ao
stay

period
findou-se em 02/05/2025"
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O
processamento da recuperação judicial
do grupo agravado
foi deferido em 06/05/2024, com o início do período de suspensão (
stay

period
) previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. No curso do feito, os recuperandos postularam o reconhecimento da essencialidade de diversos bens de capital, dentre eles, implementos agrícolas alienados fiduciariamente ao agravante.

O magistrado
de origem
determinou a realização de laudo pelo administrador judicial, que somente foi apresentado em 11/12/2024, quando já encerrado o
stay

period
inicial,
ocorrido em 03/11/2024 (180 dias após o deferimento do processamento).

Apenas em 29/01/2025, quase três meses após o término do período de blindagem, os recuperandos solicitaram sua prorrogação. Durante este intervalo, o agravante deu prosseguimento à Ação de Busca e Apreensão no 1004064-53.2024.8.11.0021, em trâmite na 1a Vara Cível de Água Boa/MT, logrando êxito na apreensão de parte dos bens alienados fiduciariamente em 05/02/2025.

Em 06/02/2025, o juízo
recuperacional
deferiu o pedido de prorrogação do
stay

period
, declarou a essencialidade dos bens e determinou a sua restituição, decisão que foi objeto do Agravo de Instrumento no 1003014-21.2025.8.11.0000, julgado por esta Câmara em 30/04/2025.

No referido julgamento, este colegiado reconheceu: (i) a possibilidade de prorrogação do
stay

period
por uma única vez, retroagindo ao término do primeiro período; (
ii
) que o juízo da recuperação possui competência para reconhecer a essencialidade dos bens durante o período de prorrogação; e (
iii
) que os bens essenciais deveriam permanecer na posse do devedor durante a blindagem, cujo termo final foi fixado em 02/05/2025.

Após a publicação do acórdão, os recuperandos compareceram novamente ao juízo de origem alegando que a blindagem patrimonial estaria vigente até 20/07/2025 e postularam uma terceira prorrogação do

stay

period
,
bem como a restituição dos bens apreendidos.

O magistrado de primeiro grau, por meio da decisão agravada (ID 193632708), determinou a restituição dos bens apreendidos pelo agravante, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Feitas esses apontamentos, adianto que o
recurso merece provimento.

Inicialmente, registro que o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso resta prejudicado diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de determinação de restituição de bens apreendidos pelo credor fiduciário após o encerramento do período de blindagem (
stay

period
) na recuperação judicial, ainda que referidos bens sejam considerados essenciais à atividade do devedor em recuperação.

Como
se sabe
, o § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalvando apenas que, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o da mesma lei, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Vejamos o teor dos dispositivos mencionados:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...) § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...) § 4o
Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”

Complementando esse arcabouço normativo, o § 7o-A do art. 6o, incluído pela Lei no 14.112/2020, disciplina que:

"§ 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código."

Da interpretação sistemática desses dispositivos, extrai-se que a proteção aos bens essenciais alienados fiduciariamente está expressamente limitada ao período de blindagem
(
stay

period
)
, seja ele original ou prorrogado, não subsistindo após seu término. Esta foi, inclusive, a compreensão fixada por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento no 1003014-21.2025.8.11.0000.

No caso em análise, conforme reconhecido no acórdão do recurso anterior, o período de blindagem foi prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, retroagindo a 03/11/2024 (data do término do prazo original) e findando em 02/05/2025. A decisão agravada, por sua vez, foi proferida em 13/05/2025, quando já exaurido o prazo máximo de proteção legalmente estabelecido.

É importante destacar que a proteção concedida pelo § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 possui natureza excepcional e temporária, sendo um dos raros momentos em que o ordenamento jurídico relativiza o direito de propriedade do credor fiduciário, justamente em homenagem ao princípio da preservação da empresa. Contudo, essa exceção tem prazo certo e determinado, não podendo se estender indefinidamente, sob pena de subverter a própria lógica do instituto da alienação fiduciária.

Não se desconhece a relevância dos princípios da função social e da preservação da empresa, insculpidos no art. 47 da Lei de Recuperação e Falências. Todavia, esses princípios, por mais importantes que sejam, não podem ser interpretados de forma absoluta e descontextualizada do sistema legal como um todo, que estabelece um equilíbrio entre a proteção ao devedor em dificuldades e a segurança jurídica necessária ao regular funcionamento do mercado de crédito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, encerrado o período de blindagem, não mais subsiste a proteção aos bens essenciais alienados fiduciariamente. Cito, a título exemplificativo, o seguinte precedente:

"RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA. 2. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO POR COMPLETO DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 4. DECURSO DO STAY PERIOD NO CASO, INCLUSIVE COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 5. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. [...] 4.
Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto."
(STJ - REsp 2057372/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2023,
DJe
13/04/2023)
(grifei)

No caso em comento, é incontroverso que os bens foram apreendidos durante o período de prorrogação do
stay

period
,
mais precisamente em 05/02/2025. O cerne da questão, portanto, não está na legalidade da apreensão em si, mas na possibilidade de determinação de restituição de bens apreendidos após o encerramento do período de proteção legal.

Ora, se a proteção aos bens essenciais está circunscrita ao período de blindagem e este se encerrou em 02/05/2025, não há base legal para determinar, em 13/05/2025, a restituição de bens apreendidos, ainda que durante o período protegido. Isto porque, uma vez encerrada a blindagem, cessa também a competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente e para impedir atos de constrição sobre eles.

A decisão agravada, ao determinar a restituição dos bens após o encerramento do
stay

period
,
ampliou indevidamente os efeitos da blindagem para além do prazo legal máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, em clara violação ao disposto na Lei no 11.101/2005.

Vale ressaltar que, conforme bem pontuado pelo agravante, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1003014-21.2025.8.11.0000 em momento algum determinou a restituição dos bens apreendidos. O que aquela decisão estabeleceu foi que os bens essenciais deveriam permanecer na posse do devedor durante o período de blindagem, que se encerrou em 02/05/2025.

Assim, uma vez expirado o

stay

period
,
cessa a proteção especial conferida pela lei aos bens essenciais alienados fiduciariamente, cabendo ao credor fiduciário o exercício dos direitos decorrentes da propriedade fiduciária, nos termos do contrato e da legislação aplicável.

É importante destacar, ainda, que a proteção temporária aos bens essenciais não tem o condão de modificar a natureza jurídica da alienação fiduciária, que continua sendo garantia real com transferência de propriedade resolúvel ao credor. Assim, uma vez implementada a condição resolutiva (inadimplemento) e finda a proteção legal temporária, não há justificativa para impedir o exercício dos direitos proprietários pelo credor fiduciário.

Nesse contexto, não merece reparo a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com a consequente reforma da decisão agravada.

Ante o
exposto,
DOU
PROVIMENTO do Agravo de Instrumento,
para reformar a decisão agravada e cassar a ordem de restituição dos bens apreendidos pelo agravante e, por consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025